Tribunal: TCU
Processo: 005.997/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Universidade Federal do Maranhão  UFMA, em razão de suposto dano ao erário decorrente de irregularidades durante a execução da obra do centro de convenções, apontadas em auditoria da Controladoria Geral da União  CGU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Universidade Federal do Maranhão, de responsabilidade de Alteredo de Jesus Ferreira de Sena, Joao Antonio Brusaca Almeida e Lajes Engenharia Construtora e Incorporadora Ltda; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Alteredo de Jesus Ferreira de Sena (CPF XXX.971.103-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.2. arquivar os presentes autos em relação à empresa Lajes Engenharia Construtora e Incorporadora Ltda. (CNPJ 12.494.829/0001-77) e ao Sr. Joao Antonio Brusaca Almeida (CPF XXX.005.227-XX), sem julgamento de mérito, com fundamento no disposto nos arts. 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno, c/c o arts. 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular referentes ao exercício substancial do direito ao contraditório e da ampla defesa; 9.3. aplicar ao Sr. Alteredo de Jesus Ferreira de Sena (CPF XXX.971.103-XX) a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. notificar a prolação deste acórdão à Fundação Universidade Federal do Maranhão, aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.